Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALTERAÇÃO DO PARÃMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EXISTENTE. INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação à gratuidade de Justiça.
2. A cobrança pela plataforma de negociação “Serasa Limpa Nome”, de consulta não pública, não se equipara a inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não havendo que se falar em dano in re ipsa. A anotação de dívida na plataforma, ainda que inexistente relação jurídica entre as partes, não enseja indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de violação a direito da personalidade do consumidor.
3. É possível a fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando verificado que o parâmetro legal previsto no § 2o do referido dispositivo mostra-se irrisório frente ao trabalho desenvolvido na demanda. No entanto, tal valor deve ser fixado em consonância com o período de tramitação do feito, a complexidade da causa, bem como o trabalho realizado nos autos, de forma a não ser ínfimo e irrisório tampouco elevado e desproporcional.
4. Apelação conhecida em parte e provida parcialmente.